Tribunal: TRF3
Processo: 5034124-40.2021.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
87/549)

5034124-40.2021.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5034124-40.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: PAULO JOEL ALVES JUNIOR, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO JOEL ALVES JUNIOR - SP159329-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO JOEL ALVES JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO JOEL ALVES JUNIOR - SP159329-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR URBANO SEM REGISTRO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CORROBORAÇÃO PELA PROVA ORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu o exercício de labor urbano sem registro no período de 14.08.1986 a 31.05.1988 e determinou sua averbação, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

2. O INSS sustenta a ausência de início de prova material contemporânea, a fragilidade da prova testemunhal e a ineficácia da sentença trabalhista homologatória de acordo. A parte autora requer a majoração dos honorários por apreciação equitativa, em razão do valor irrisório atribuído à causa. A sentença foi submetida à remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento de tempo de serviço urbano sem registro com base em início de prova material corroborado por prova testemunhal, inclusive quando há sentença trabalhista homologatória de acordo; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em razão do baixo valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A remessa necessária não é cabível, pois o proveito econômico não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3o, I, do CPC.

5. O reconhecimento de tempo de serviço exige início de prova material contemporânea, corroborado por prova testemunhal, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91.

6. Para que a sentença trabalhista homologatória de acordo seja considerada início de prova material, ela necessariamente deve ser acompanhada de elementos contemporâneos aptos a demonstrar o vínculo laboral, conforme a tese firmada no Tema 1188/STJ. No caso, há registro posterior em CTPS junto à mesma empresa e declaração anterior emitida pela empregadora, os quais indicam o exercício de atividade laboral antes da formalização do vínculo.

7. A prova testemunhal produzida é coerente e confirma o exercício das atividades no período controvertido, em consonância com os documentos apresentados.

8. O conjunto probatório é suficiente para o reconhecimento do labor urbano no período pleiteado, sendo cabível a averbação do tempo de serviço.

9. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, diante do caráter declaratório da demanda e do valor irrisório da causa, observadas as balizas do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: “1. A sentença trabalhista homologatória de acordo constitui início de prova material para fins previdenciários desde que corroborada por início de prova material contemporânea e prova testemunhal idônea. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico inestimável.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, art. 85, § 2o, § 8o e § 8o-A; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o; Lei no 10.666/2003, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.938.265/MG e REsp 2.056.866/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.09.2024 (Tema 1188/STJ); STJ, REsp 1.321.493, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/10/2012 (Tema 554/STJ); STJ, REsp 1.348.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 28/08/2013 (Tema 638/STJ); STJ, AgInt no AREsp 201602510614, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 201503165845, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/10/2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5034124-40.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: PAULO JOEL ALVES JUNIOR, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO JOEL ALVES JUNIOR - SP159329-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO JOEL ALVES JUNIOR - SP159329-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO JOEL ALVES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda declaratória ajuizada aos 19.12.2019 por PAULO JOEL ALVES JÚNIOR em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando ao reconhecimento e averbação de labor urbano sem registro.

A r. sentença, sujeita ao reexame necessário, julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de labor urbano no período de 14.08.1986 a 31.05.1988, para condenar o INSS à respectiva averbação e ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 152595937).

Apela o INSS. Em suas razões recursais, afirma equivocado o reconhecimento da atividade laboral pela r. sentença. Afirma a ausência de início de prova material contemporânea aos fatos controvertidos, a fragilidade da prova oral e a ineficácia da sentença trabalhista homologatória de acordo. Pede a reforma da r. sentença e a improcedência dos pedidos formulados à exordial, com a inversão do ônus de sucumbência. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Apela também o autor. Em suas razões recursais, pugna pela majoração da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em virtude do valor irrisório atribuído à causa.

Com contrarrazões da autora, subiram os autos a esta e. Corte Regional.

Os autos permaneceram sobrestados na pendência do Tema 1188/STJ; após o trânsito em julgado do acórdão paradigma, procedeu-se ao levantamento da suspensão processual.

É o relatório.

VOTO

DA REMESSA NECESSÁRIA

Inicialmente, afigura-se incorreta a submissão da r. sentença à remessa oficial.

É importante salientar que, de acordo com o art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, está evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, art. 496 da atual lei processual, razão pela qual se impõe o afastamento do reexame necessário.

Não sendo, pois, o caso de conhecer da remessa oficial, passo à análise da matéria devolvida em seus exatos limites, uma vez cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil atual.DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA URBANA SEM REGISTRO PROFISSIONAL

Atualmente, a jurisprudência elenca posicionamentos assentados sobre a possibilidade do reconhecimento da atividade laboral, sem anotação em CTPS, a orientar a apreciação das espécies e a valoração dos respectivos conjuntos probatórios.

Dentre esses entendimentos, destacam-se os seguintes:

(I) a comprovação do tempo de serviço/contribuição há de ser efetivada com base em início de prova material, "não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento" (art. 55, § 3o, da Lei n.o 8.213/91), contemporânea aos fatos alegados e corroborada por prova testemunhal, (e.g., AGRESP 200901651331, Laurita Vaz, STJ - Quinta Turma, DJE de 22/03/2010), inexistindo óbice à incidência, por simetria, da tese firmada na Súmula 577/STJ, segundo a qual "É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentando, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório" (Recursos Especiais 1.321.493 e 1.348.633);

(II) a perda da qualidade de segurado não pode ser suscitada para negar a concessão do benefício, desde que cumprido o tempo de contribuição necessário, de acordo com a carência prevista em lei, ex vi do artigo 3o, da Lei no 10.666/2003, cujos mandamentos se aplicam, inclusive, a fatos pretéritos à sua vigência, uma vez que tal diploma apenas compilou orientação jurisprudencial já existente a respeito do assunto;

(III) anotações de contratos de trabalho em CTPS gozam de presunção juris tantum de veracidade e constituem prova plena do desempenho do labor no período lá assinalado, prevalecendo os seus registros e averbações até inconteste demonstração em sentido contrário (Enunciado TST n.o 12), não sendo causa suficiente de desconsideração a mera ausência de informação do vínculo perante o CNIS;

(IV) de acordo com entendimento consolidado no c. STJ, a certidão atestando a existência da empresa em que, alegadamente, o segurado exerceu atividade laboral, contanto que corroborada por prova testemunhal, faz as vezes de início de prova material do labor (v.g., AGRESP 200901432368, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJE de 05/09/2012; ERESP 200501112092, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Terceira Seção, DJ de 09/11/2005, p. 136; RESP 200200291079, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 09/12/2003, p. 352).DA EFICÁCIA PROBANTE DA SENTENÇA TRABALHISTA

Questão tormentosa, em sede jurisprudencial, está em precisar a eficácia probante de sentença proferida pela Justiça do Trabalho, quando utilizada em demanda previdenciária para viabilizar o reconhecimento de tempo de labor, na forma do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, com vistas à obtenção de benesse securitária.

De ordinário, tem-se a admissibilidade de tais pronunciamentos jurisdicionais como vestígios materiais do labor alegado pelo autor da ação previdenciária, a serem suplementados por demais elementos probatórios do exercício do mister, inclusive depoimentos testemunhais, cuja produção se dará na lide ajuizada em face do INSS (v.g.: STJ, AINTARESP 201602510614, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 02/05/2017; AGARESP 201503165845, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 18/10/2016).

Dessa normativa geral, excepcionam-se duas situações, em medidas diametralmente distintas.

A primeira refere-se às decisões judiciais oriundas da Justiça Laboral meramente homologatórias de acordo celebrado pelos litigantes, caso em que funcionarão como princípios de prova da labuta apenas se precedidas da devida instrução probatória, com o carreamento de elementos de convicção acerca do vínculo empregatício e da época de sua prestação. Na ausência de qualquer meio probante, de molde a subsistir, somente, a palavra das partes, reputar-se-á imprestável o decisum para efeitos previdenciários (cf., nessa linha: STJ: AINTARESP 201500766530, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE 11/12/2017; AIRESP 201201020936, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJE 11/09/2017; RARESP 201600716676, Relator Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJE 25/05/2016; TRF3: Ap 00071141120134036112, Relator Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, Nona Turma, e-DJF3 Judicial 1 30/10/2017; ApReeNec 00355501720174039999, Relator Desembargador Federal Luiz Stefanini, Oitava Turma, e-DJF3 Judicial 1 05/03/2018; Ap 00123289320124039999, Relator Desembargador Federal Fausto De Sanctis, Sétima Turma, e-DJF3 Judicial 1 17/10/2017). Perceba-se que idêntica solução há de ser aplicada aos casos em que há decretação da revelia da reclamada.

Tal entendimento foi consolidado no julgamento do REsp 1.938.265/MG e REsp 2.056.866/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.09.2024, p. 16.09.2024 (Tema 1188/STJ), ocasião em que foi sufragada a seguinte tese:

"A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior."

Cumpre distinguir, em diapasão completamente diverso, as situações em que a sentença laboral vem a tal ordem guarnecida de elementos probatórios robustos acerca do labor alegado - notadamente documentais - que se torna despicienda qualquer ratificação na senda previdenciária, quando se terá não apenas indício, mas, verdadeiramente, prova plena do trabalho noticiado.

Fincada a aceitabilidade, na senda previdenciária, da sentença trabalhista, cai por terra a objeção comumente traçada pela autarquia securitária, no sentido de que sua ausência na relação jurídico-processual-trabalhista seria de molde a inibir o emprego do ato judicial lá prolatado. Na realidade, tal circunstância não tem o condão de suprimir a produção dos efeitos do ato judicial, até porque, como dito, é, em linha de rigor, vindicada a ratificação do referido princípio de prova por outros elementos, devidamente colhidos sob o crivo do contraditório.

A propósito, mais se justifica a utilização probatória da sentença trabalhista quando se antevê determinação do magistrado da lide obreira, em estrita conformidade com o equilíbrio atuarial do sistema e indispensabilidade de fonte de custeio, quanto à efetivação do recolhimento das contribuições devidas, caso em que incumbirá ao INSS a promoção da cobrança através dos meios próprios. Aliás, o comparecimento da autarquia na senda trabalhista é verificado, usualmente, quando da execução das contribuições previdenciárias.CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda declaratória ajuizada aos 19.12.2019 por PAULO JOEL ALVES JÚNIOR em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando ao reconhecimento e averbação de labor urbano sem registro.

Insurge-se o INSS em face da r. sentença de procedência que reconheceu o exercício de labor urbano no período de 14.08.1986 a 31.05.1988, para condená-lo à respectiva averbação e ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 152595937).

O autor, por sua vez, pugna em seu apelo recursal pela majoração da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em virtude do valor irrisório atribuído à causa.

Pois bem.

A controvérsia dos autos se circunscreve ao reconhecimento do vínculo laboral da parte autora junto à empresa Fortes & Olivato S/C Ltda., no período de 14.08.1986 a 31.05.1988.

O período controvertido foi objeto da reclamatória trabalhista autuada sob o n. 0010567-27.2019.5.15.0117, que culminou na homologação de acordo entre as partes que previu a retificação da data de início do vínculo na anotação do contrato de trabalho na CTPS do autor (ID 152595882).

Não se olvida que, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou-se a tese no Tema 1188/STJ segundo a qual:

“A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior.” g.n.

Em linha com o referido precedente, faz-se necessária, portanto, a incursão no conjunto probatório colacionado aos autos, para verificar a presença de início de prova material contemporânea ao período controvertido.

Nesse ponto, noto que o autor teve seu contrato de trabalho registrado em CTPS junto à empresa Fortes & Olivato S/C Ltda., exercendo o cargo de balconista, no interregno de 01.06.1988 a 15.04.1992 (ID 152595873 – fl. 3). Por outro lado, consta declaração assinada pela representante legal da empresa, datada de 03.02.1988, atestando que o autor laborava naquele estabelecimento de segunda a sábado, com jornada semanal de quarenta e oito horas (ID 152595879).

Analisados conjuntamente, os documentos colacionados aos autos são indicativos de que o labor prestado pelo autor se iniciou antes da efetiva anotação do contrato de trabalho em CTPS, sendo bastantes para configurar início mínimo de prova material contemporânea à controvérsia dos autos.

É sedimentada a possibilidade de aplicação da eficácia prospectiva e retrospectiva dos documentos para o reconhecimento de labor rural além do período consignado nos documentos apresentados para início de prova material, exigindo-se a sua corroboração por prova testemunhal. Dadas as especificidades do caso concreto, esse mesmo regramento se vislumbra aplicável à controvérsia subjacente, considerando-se as atividades prestadas pela parte autora e o tipo de estabelecimento.

Esse entendimento foi consolidado e reiterado pelo Colendo STJ, ao cristalizar o Tema 554/STJ, já referido acima, que estabeleceu diretrizes para observância da Súmula 149/STJ, cuja aplicação poderá ser abrandada quando a prova material for corroborada pela prova testemunhal idônea.

Segundo a tese firmada no Tema 554/STJ: "Aplica-se a Súmula 149/STJ ('A prova exclusivamente testemunhal (...)') aos trabalhadores rurais denominados 'boias-frias', sendo imprescindível a apresentação de início de prova material. Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal" (REsp 1.321.493, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012).

Consoante esse mesmo juízo, foi admitido pelo C. STJ a possibilidade de a prova testemunhal conferir suporte ao período laborado anteriormente à data do primeiro documento apresentado, conforme consolidado no Tema 638/STJ: "Mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório" (REsp 1.348.633/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. 28/08/2013, DJE 05/12/2014).

Sedimentou-se, portanto, a jurisprudência da Corte Cidadã para admitir o reconhecimento de tempo rural anterior ao documento mais antigo, contanto que seja corroborado pela prova testemunhal. Esse é o teor do verbete da Súmula 577/STJ: "É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório" (Primeira Seção, j. 22/06/2016, DJe 27/06/2016).

Pois bem.

A prova oral colhida nos autos (ID 361414778) revelou-se precisa e coerente para corroboras as informações aportadas pelo princípio de prova material.

Em seu depoimento, a testemunha Renê Araujo dos Santos afirmou que o autor iniciou o labor àquela empregadora aproximadamente entre junho e agosto de 1986, época em que sua então namorada, atual esposa, também ingressou na mesma empresa. Esclareceu que sua esposa trabalhou no local por cerca de cinco anos, tendo saído em 1991, enquanto o autor permaneceu por período um pouco superior, estimando que tenha se desligado por volta de 1992. Informou que o autor exercia funções como atendimento no balcão, entrega de filmes na rua, organização e etiquetagem de filmes, além de reposição nas prateleiras da locadora. Quanto à jornada de trabalho, relatou que sua esposa cumpria expediente das 8h às 19h/19h30, com intervalo para almoço, e que o autor trabalhava em horário semelhante, porém encerrando suas atividades por volta das 18h.

A testemunha Sônia Regina Campos de Araújo, por sua vez, afirmou recordar que o autor iniciou suas atividades na empresa por volta de agosto de 1986, tendo trabalhado juntamente com ela durante todo o período em que permaneceu na empresa, aproximadamente cinco anos, ressaltando que se desligou antes do autor, que permaneceu no emprego após sua saída. Relatou que o autor exercia a função de balconista, realizando atividades como etiquetagem de filmes, organização da locadora, atendimento ao público, entrega de filmes, recebimento de valores e indicação de títulos aos clientes, além de executar tarefas diversas conforme solicitado. Quanto à jornada de trabalho, afirmou que iniciavam o expediente por volta das 8h, com pausa às 11h e retorno às 13h, não tendo certeza exata do horário de saída do autor, mencionando que poderia ocorrer entre 17h e 18h, além de relatar que, em algumas ocasiões, o autor permanecia além desse horário.

Destarte, o conjunto probatório colacionado aos autos, tomado em sua inteireza, autoriza o cômputo do labor urbano no período de 14.08.1986 a 31.05.1988 no histórico contributivo da parte autora, devendo o INSS proceder à respectiva averbação, o que torna de rigor a manutenção da r. sentença.

Quanto aos honorários sucumbenciais, em se tratando de demanda exclusivamente declaratória, é cediço que não há condenação ou proveito econômico direto a ser aferido pela parte vencedora. Por sua vez, revela-se efetivamente irrisório o valor atribuído à causa, de R$ 1.000,00 (um mil reais), consoante se vê do ID 152595863.

Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários deverá ser fixado por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Como critério balizador para a fixação da verba honorária por equidade, a Lei n. 14.365/22 inseriu o art. 8o-A ao art. 85 da lei processual, que dispõe:

“Art. 85 [...] § 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”

Com esteio nos dispositivos acima transcritos, fixo os honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, à monta de R$ 3.475,84 (três mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), valor correspondente ao item 7.1.22 – “Ação de reconhecimento de tempo de serviço/contribuição”, constante da tabela expedida pela Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil no ano corrente (https://www.oabsp.org.br/upload/4022024402.pdf), extraída de seu sítio virtual.DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA OFICIAL, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR para fixar a verba honorária por apreciação equitativa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR URBANO SEM REGISTRO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CORROBORAÇÃO PELA PROVA ORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu o exercício de labor urbano sem registro no período de 14.08.1986 a 31.05.1988 e determinou sua averbação, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

2. O INSS sustenta a ausência de início de prova material contemporânea, a fragilidade da prova testemunhal e a ineficácia da sentença trabalhista homologatória de acordo. A parte autora requer a majoração dos honorários por apreciação equitativa, em razão do valor irrisório atribuído à causa. A sentença foi submetida à remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento de tempo de serviço urbano sem registro com base em início de prova material corroborado por prova testemunhal, inclusive quando há sentença trabalhista homologatória de acordo; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em razão do baixo valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A remessa necessária não é cabível, pois o proveito econômico não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3o, I, do CPC.

5. O reconhecimento de tempo de serviço exige início de prova material contemporânea, corroborado por prova testemunhal, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91.

6. Para que a sentença trabalhista homologatória de acordo seja considerada início de prova material, ela necessariamente deve ser acompanhada de elementos contemporâneos aptos a demonstrar o vínculo laboral, conforme a tese firmada no Tema 1188/STJ. No caso, há registro posterior em CTPS junto à mesma empresa e declaração anterior emitida pela empregadora, os quais indicam o exercício de atividade laboral antes da formalização do vínculo.

7. A prova testemunhal produzida é coerente e confirma o exercício das atividades no período controvertido, em consonância com os documentos apresentados.

8. O conjunto probatório é suficiente para o reconhecimento do labor urbano no período pleiteado, sendo cabível a averbação do tempo de serviço.

9. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, diante do caráter declaratório da demanda e do valor irrisório da causa, observadas as balizas do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: “1. A sentença trabalhista homologatória de acordo constitui início de prova material para fins previdenciários desde que corroborada por início de prova material contemporânea e prova testemunhal idônea. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico inestimável.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, art. 85, § 2o, § 8o e § 8o-A; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o; Lei no 10.666/2003, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.938.265/MG e REsp 2.056.866/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.09.2024 (Tema 1188/STJ); STJ, REsp 1.321.493, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/10/2012 (Tema 554/STJ); STJ, REsp 1.348.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 28/08/2013 (Tema 638/STJ); STJ, AgInt no AREsp 201602510614, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 201503165845, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/10/2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial, negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação do autor para fixar a verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão